Tribunal: STF
Processo: ARE 1408615
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento assim ementado (doc. 58):



    “EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CERCEAMENTO DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO INDEFERIDO - ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE. Nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523 do STF). Os beneficiários da Justiça Gratuita, como os que se declaram hipossuficientes embora representados por advogado particular, simplesmente por este fato, não ficam isentos do pagamento das custas processuais, mas tão-somente à suspensão da execução das mesmas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”



     



    Interposto Recurso Extraordinário, aduzindo violação ao art. 5º, LV, da CF/88, o recorrente busca o seu provimento, para que seja julgada procedente a Revisão Criminal em que se busca o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do réu, quando da prolação da sentença penal condenatória (doc. 78).



     O Tribunal a quo negou-lhe seguimento ao aplicar precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES) (doc. 35).



    No Agravo, a parte agravante alega: a decisão, ora agravada, pratica escancarada e indisfarçável usurpação da Competência deste Supremo Tribunal Federal, porém, sequer se dá ao trabalho de fundamentar a decisão denegatória de seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim, requer o recebimento e o regular processamento do presente Agravo de Instrumento para que se determine a subida / conversão do Recurso Extraordinário inadmitido. 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência da tese exposta no Tema 660 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente